Tribunal: TCU
Processo: 011.432/2018-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pela Fundação Nacional de Saúde - Funasa tendo por objeto a execução do sistema de abastecimento de água, em razão de sua execução parcial

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Fundação Nacional de Saúde - Funasa, em desfavor do Sr. Ivo Valentim Muller (CPF: XXX.920.880-XX), Prefeito Municipal de Medicilândia/PA, na gestão 2009-2012, e TNT Serviços de Construção Civil e Demolição Ltda. (CNPJ 09.148.633/0001-16), tendo em vista a aprovação parcial da prestação de contas final dos recursos recebidos por força do Termo de Compromisso PAC 212/2008 - Siafi 653105 (peça 1, 40-41), tendo por objeto a execução de sistema de abastecimento de água, em razão de sua execução parcial, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revel a empresa TNT Serviços de Construção Civil e Demolição Ltda. (CNPJ 09.148.633/0001-16), com fundamento no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. rejeitar as alegações de defesa apresentadas pelo Sr. Ivo Valentim Muller (CPF: XXX.920.880-XX), Prefeito Municipal de Medicilândia/PA na gestão 2009-2012; 9.3. julgar, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "c", da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, e com arts. 1o, inciso I, 209, inciso III, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno, irregulares as contas do Sr. Ivo Valentim Muller e da empresa TNT Serviços de Construção Civil e Demolição Ltda., condenando-os, solidariamente, ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas, até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor; VALOR ORIGINAL (R$) DATA DA OCORRÊNCIA 55.825,36 11/1/2011 12.000,00 24/3/2011 280.000,00 4/4/2011 160.000,00 2/5/2011 10.000,00 18/5/2011 15.000,00 1/6/2011 93.000,00 20/6/2011 9.4. aplicar, individualmente, ao Sr. Ivo Valentim Muller e à empresa TNT Serviços de Construção Civil e Demolição Ltda. a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/92 c/c o art. 267 do RI/TCU, no valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, III, "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial dos responsáveis, caso não atendidas as notificações; 9.6. dar ciência desta deliberação à Fundação Nacional de Saúde, ao Município de Medicilândia/PA e aos responsáveis; e 9.7. encaminhar cópia desta deliberação à Procuradoria da República no Estado do Pará, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992, para adoção das medidas cabíveis.